Tribunal: TJMT
Processo: 0003946-95.2018.8.11.0024
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003946-95.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (VÍTIMA), GUSTAVO VIEIRA - CPF: 026.169.651-35 (APELANTE), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO VIEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §9o DO CÓDIGO PENAL – IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 –APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – COESA E HARMÔNICA –
INVIAVÉL A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DOLOSA PARA A MODALIDADE CULPOSA - AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA
-
APELO NÃO PROVIDO
.

Nos crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

Incabível a desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa, ante a comprovação do dolo do acusado ao agredir a vítima, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003946-95.2018.8.11.0024

APELANTE: GUSTAVO VIEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por GUSTAVO VIEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da
Primeira Vara Criminal e Cível da

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de
lesão corporal no âmbito das relações domésticas
(art. 129, §9o do Código Penal c/c a Lei 11.340/06).
(id. 62631965)
.

A denúncia narra que (id. 62628497):

"Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que no dia 30.06.2018, as 23:49 horas, no Hotel Pousada Cambara, Rua Catarino Rodrigues de Campos, n° 01, Bairro Cohab Véu de Noiva, nesta cidade e comarca de Chapada dos Guimaraes/MT, GUSTAVO VIEIRA ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Tatiani Pinto de Lara, causando-lhe as lesões corporais materializadas no laudo de exame pericial de fls. 16/18-IP.

Segundo consta dos autos, no dia, local e horário suso declinados, o casal estava em um evento nesta cidade, quando a vítima pediu para o denunciado reduzir a ingestão de bebidas alcoólicas, momento em que iniciaram uma discussão, que rapidamente evoluiu para agressões físicas, tendo o acusado desferido empurrões e socos em sua companheira, causando-lhe um ferimento na boca e lesões no braço esquerdo e antebraço direito.

Na sequência, ao chegarem no hotel onde estavam hospedados, o denunciado tentou agredir a vítima novamente, quando o proprietário do local acionou a polícia militar (...)".

Nas razões recursais, o apelante pugna pela
a absolvição, alegando ausência de provas que sustente a sentença condenatória ou a desclassificação da sua conduta para o delito de lesão corporal culposa, prevista no artigo 129, §6o, do Código Penal
(id. 68535985).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 93110497).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 93637950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO VIEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular, visto que as provas obtidas na fase policial não foram repetidas na fase judicial.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de lesão corporal dolosa para a sua modalidade culposa.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

A sentença condenatória do apelante pela prática de crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica foi fundamentada em suficiente acervo probante.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 62628499), pelo Boletim de Ocorrência (id. 62631461, p. 02) e Laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico para localização de lesões (id.62631454, p. 05).

Da mesma forma, a autoria se revela induvidosa, ante as informações colhidas na fase extrajudicial e a oitiva da vítima em juízo.

A prova oral colhida na instrução criminal está em harmonia com os fatos narrados na denúncia, sendo esta narrativa corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais.

Quando ouvida na fase policial, id. 62631454, p. 01, ratificando em Juízo, a vítima Tatiani Pinto de Lara asseverou que:

“QUE, na data de hoje se encontravam na cidade de Chapada dos Guimarães para participarem de uma festa; QUE, durante o evento GUSTAVO fez uso de bebidas alcoólicas, e ficou agressivo, e começou a ameaçar e xingar a vítima; QUE, a vítima pedia para GUSTAVO controlar a bebida e ele dizia "você não manda em mim, eu vim para beber"; QUE, a vítima tentou se entender com o esposo, mas ele não quis, e também tentou levar ele embora da festa, sendo negado do mesmo jeito; QUE, muito tempo depois foram embora, e nesse momento GUSTAVO já se encontrava embriagado; QUE, no percurso da festa até o estacionamento o suspeito foi empurrando e xingando a vítima; QUE, ameaçava deixa-la na cidade, uma vez que ambos moram em Primavera do Leste; QUE, no carro a vítima pediu para GUSTAVO deixa-la dirigir e ele não deixou; QUE, no caminho da pousada GUSTAVO continuava agressivo, dizendo palavras de baixo calão e DESFERIU UM SOCO na boca da vítima; QUE, a vítima começou a sangrar, e pediu para o suspeito se acalmar, pois ele estava bêbado, mas ele negava tudo que a vítima dizia; QUE, GUSTAVO começou a dar vários socos na vítima, e ela se defendeu com seu braço esquerdo, o qual se encontra dolorido e com hematomas; QUE, a vítima tentou segurar o peito, pois ele estava desferindo muitos socos em seu corpo, nesse momento a vítima mordeu GUSTAVO, no intuito de fazê-lo parar de agredi-la; QUE, chegaram na pousada muito alterados e dono da pousada abriu o portão, e GUSTAVO entrou com o veículo em alta velocidade; QUE. o dono da pousada perguntou para a vítima se estaria tudo bem, pois viu que GUSTAVO estava bem alterado, e então perguntou para vitima se ela gostaria de chamar a polícia, tendo SIM como resposta (...)”;

Os policiais Militares Brinner Garay Pinho Pedroso e Dener Marcelo Correa de Souza, ao serem ouvidos na Delegacia de Polícia declararam que foram acionados via 190 e chegando ao local dos fatos teriam se deparado com a vítima transtornada e com os lábios machucados e com leves arranhões braço.

O acusado Gustavo Vieira, em Juízo, sob o crivo do contraditório, negou a intenção de agredir a vítima, sustentando que acabou atingindo a vítima ao tentar pegar o celular da sua mão.

Note-se que, no caso em apreço, há liame entre os fatos narrados e as lesões atestadas no Laudo de exame de lesões corporais (id. 62631454, p. 01), a qual constatou lesões nos lábios e braços da vítima, compatíveis com seu relato.

Aliás, ao contrário do alegado pela defesa Gustavo Vieira, é sabido que, nos crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica, ao contrário do alegado pela defesa, valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, onde temos que:

“(...) em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. (...)”
(RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 25/11/2013).

Ademais, não há falar-se em ofensa ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, vez que a vítima ratificou em Juízo a versão apresentada na fase policial, não havendo como acolher a tese defensiva.

Do mesmo modo, não assiste razão à defesa no tocante ao pleito de desclassificação da lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, uma vez que o depoimento da vítima e a forma como a vítima foi lesionada (lesões nos braços e lábios) demonstram, de forma inconteste, o dolo do acusado ao causar as lesões descritas no auto do exame de corpo de delito.

Demais disso, comprovadas as lesões corporais experimentadas pela ofendida, por meio de laudo pericial, o qual confirmou as lesões ocasionadas pelas agressões perpetradas pelo acuado, corroborado por outras provas orais, descabe o pleito de absolvição, pois presentes as elementares do tipo penal do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Assim, no caso dos autos, observo que as declarações apresentadas pela ofendida Tatiani Pinto de Lara são firmes, coesas, harmônicas e corroboradas por outros elementos de provas, capazes de demonstrar a veracidade dos fatos em análise, bem como o dolo do acusado ao agredir a vítima, impedindo a desclassificação do delito de lesão corporal doloso para a sua modalidade culposa ou a sua absolvição.

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Gustavo Vieira com incurso no art. 129, § 9o do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/06.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo a sentença, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021